Tribunal: TJDFT
Processo: 0709664-89.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA DE BENS. BENS EM NOME DE TERCEIRO. PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO VERIFICADA. APELOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na ação de sobrepartilha submetida ao regime da comunhão parcial de bens, em que é postulada a divisão do patrimônio comum, o acervo patrimonial partilhável é composto por todos os bens e dívidas agregados ao patrimônio do casal a título oneroso durante o enlace matrimonial.
2. No caso, os bens registrados estão em nome de terceiro estranho à relação processual o que impossibilita a partilha e dela devem ser excluídos.
3. A partilha de bens adquiridos em nome de pessoa jurídica não é cabível, nos casos em que não reste demonstrado abuso da personalidade jurídica nem qualquer outra hipótese que autorize o afastamento da autonomia patrimonial da empresa.
4. Em relação aos honorários advocatícios, o réu/apelante alega que não são devidos eis que teria havido sucumbência mínima de sua parte. Conquanto a parte autora/recorrida não tenha sido vencedora na totalidade do valor pleiteado na petição inicial, sagrou-se vencedora quanto ao pedido de pagamento da dívida ativa proveniente da Fazenda Nacional em desfavor do recorrente.
5. Precedentes: Acórdão 1388814, 07073883120208070004, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 10/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1678317, 07141230820198070007, Relator: Soníria Rocha Campos d'Assunção, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 3/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. RECURSOS DESPROVIDOS.